Tribunal: TJDFT
Processo: 0713836-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0713836-97.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: DSLP CLÍNICA VETERINÁRIA LTDA AGRAVADA: CLÍNICA VETERINÁRIA PARKWAY LTDA DESPACHO DSLP CLINICA VETERINÁRIA LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a matéria está prequestionada. Defende, ainda, a não incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, por entender que não há deficiência na fundamentação do apelo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto à petição de ID 28001968, nada a prover, porquanto trata-se de providências que refogem à competência desta Presidência. Por fim, retifique-se a autuação do processo, incluindo como recorrida a CLÍNICA VETERINÁRIA PARKWAY LTDA. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021